Tribunal: TJPA
Processo: 0085338-91.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0085338-91.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: FERNANDO ARTUR NEVES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS.LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA REGIÃO SUPRARRENAL (RIM DIREITO). NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO MÉDICO. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e de emergência às entidades de autogestão.

4. No caso, o procedimento cirúrgico deve ser coberto pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado. Sentença mantida.

5.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PELA MANUTENAÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB
em face da sentença proferida pelo MMª Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada (proc. nº 0085338-91.2013.8.14.0301), interposta por
FERNANDO ARTUR NEVES FREITAS
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial.

A petição inicial

narra, em síntese, (ID 1948289 – Pág. 02/20)
que o autor é titular segurado do Plano de Assistência Básica de Saúde e Social (PABSS) gerido pelo IPAMB. Que em 2010, foi diagnosticado com enfermidade renal, necessitando realizar procedimento cirúrgico da região suprarrenal localizada no rim direito. Para a realização do procedimento, o réu cobrou os custos mediante contrato de financiamento, sob a alegação de que não havia cobertura contratual, tendo o Autor realizado dois financiamentos: um no valor de R$ 269,18, parcelado em seis vezes de R$ 44,86; e o segundo no valor de R$ 2.230,77, parcelado de 24 vezes no valor de R$ 92,95, ambos a serem descontados no contracheque do Autor.

Aduz ainda, que aderiu aos financiamentos, ante a necessidade em submeter-se ao procedimento cirúrgico, mas por acreditar que a obrigação pelos custos do serviço médico é do réu, na qualidade de gestor do plano de saúde, requereu a declaração de nulidade do financiamento por ele efetuado, com a devolução em dobro do valor pago, e a declaração de inconstitucionalidade incidental da expressão “que poderá se viabilizar através de financiamento ao segurado”, constante no art. 18, II do anexo único do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99, frente o direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade humana.

Sobreveio a sentença
, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor(ID.1948297-Pág.1/14). Veja-se trecho da sentença vergastada:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, pelo que DETERMINO ao IPAMB a suspensão imediata dos contratos de financiamento realizados com o Autor, para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-os nulos de pleno direito, pelos fundamentos expostos. Declaro a inconstitucionalidade incidental da expressão “que poderá se viabilizar através de financiamento ao segurado”, constante no art. 18, II do anexo único do decreto nº 37522/00.

E ante a nulidade da cobrança e do referidos planos de financiamento, DETERMINO ainda ao IPAMB a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Autor,
limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação,

acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita e estar patrocinado pela Defensoria Pública.
Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita,
de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.
Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 01 de junho de 2017.

Inconformado, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, interpôs Recurso de Apelação (ID nº 1948298-Pág2/13), sustentando, em síntese, a legalidade e a constitucionalidade do sistema de coparticipação, ou seja, a legalidade do financiamento para custear tratamento de saúde não abarcado pelo plano PABSS.

Pontua que são regulares os financiamentos, pois o dispositivo da lei municipal que estabelece a cobrança para alguns tratamentos de saúde está em absoluta sintonia com a legislação federal que rege a matéria, bem como com a Constituição Federal.

Alegou ainda, a violação ao princípio da reserva do possível e ao art. 2º da Carta Magna Brasileira.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões à Apelação (ID.1948299-Pág.2/15), refutando as alegações do apelante, pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de
Apelação
foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID.2016344-Pág.1)

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.2053041-Pág.1/6).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação de suas razões.

O cerne recursal consiste
em verificar a legalidade dos planos de financiamento para tratamento de saúde e a possibilidade do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, custear integralmente o tratamento de saúde de Fernando Artur Neves Freitas, beneficiário do plano de saúde administrado pelo apelante.

I
nicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

Nesse contexto, limitar o acesso ao tratamento médico indicado ao beneficiário do plano de saúde através da exigência de financiamento para proceder adequadamente, viola o acesso universal e igualitário à saúde previsto no art. 2º, §1º da Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/90), bem como, viola o princípio constitucional da dignidade humana.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56, in verbis:

“Art. 56. O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

Inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiologia, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.”

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, não autoriza que entes federados possam instituir contribuição compulsória, exigida de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Desse modo, em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo estes aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.

Feitas essas considerações, em virtude da adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, devendo ser assegurado ao paciente/apelado o tratamento necessário sem qualquer custo adicional do tratamento indicado pelo médico, qual seja

realização de procedimento cirúrgico da região suprarrenal localizada no rim direito, nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Colha-se:

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do
IPAMB
aos planos privados, logo os ditames da Lei n° 9.656/98 podem ser aplicáveis ao caso, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2. A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA - AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVELISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)”. (grifei)

O contrato de plano de saúde tem o objetivo de assegurar o direito à saúde do servidor e de seus dependentes, assim sendo, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a saúde, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

No caso vertente, tratando-se de direito à saúde, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Ademais, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Vale ressaltar que a Lei n° 9.656/98 em seu artigo 35-C estabelece que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como na hipótese dos autos em que o autor necessitava realizar procedimento cirúrgico

da região suprarrenal localizada no rim direito
, senão vejamos:

“Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (grifei)

Portanto, o procedimento cirúrgico deveria ser coberto pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém,
em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022